Tribunal: TJMT
Processo: 1053247-69.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1053247-69.2020.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA LIMA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado:
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REEMBOLSO DE DESPESA COM MEDICAMENTOS – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante dispõe o artigo § 2.o, art. 3.o, da Lei 6.194/74, é assegurado à vítima do acidente de trânsito o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas.
Não há falar em reembolso das despesas com medicamentos e a compra de “tipóia” tendo em vista a falta de comprovação do efetivo pagamento pela vítima, ou seja, pelo Agravado.
A norma de regência não traz exceções ao ponto de determinar que a Seguradora restitua as quantias que o Autor comprovou ter sido paga por terceiro que não compõe a lide.
Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.”
(TJ-MT 1010483-68.2020.8.11.0041 MT, Relator (a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/07/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2021) (ID 95519975).
A parte autora, ora recorrido, opôs embargos de declaração, que foram acolhidos em parte para sanar a omissão e contradição apontada, retificando a parte dispositiva do acórdão de ID. 92464966, a qual passou a ter a seguinte redação: “Com essas considerações, provejo em parte o recurso de Agravo Interno e reformo parcialmente a decisão monocrática lançada no ID. 85994478 para extirpar da sentença a condenação da Seguradora/Apelante ao pagamento da despesa com medicamentos no valor de R$ 158,12 (cento e cinquenta e oito reais e doze centavos). Por corolário, mantenho o capítulo sentencial que condenou a Seguradora ao reembolso da despesa paga pelo Segurado para a aquisição de produto ortopédico, na importância de R$ 15,00 (quinze reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária a partir do desembolso. (ID 101123455)
A parte recorrente opôs embargos de declaração, que foram acolhidos em parte apenas para sanar, ex officio a omissão existente no acórdão combatido, e retificar a parte dispositiva do voto anexado no ID. 97789487, a qual passa a ter a seguinte redação: “Com essas considerações, provejo em parte o recurso de Agravo Interno e reformo parcialmente a decisão monocrática lançada no ID. 85994478 para extirpar da sentença a condenação da Seguradora/Apelante ao pagamento da despesa com medicamentos no valor de R$ 158,12 (cento e cinquenta e oito reais e doze centavos). Por corolário, mantenho o capítulo sentencial que condenou a Seguradora ao reembolso da despesa paga pelo Segurado para a aquisição de produto ortopédico, na importância de R$ 15,00 (quinze reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária a partir do desembolso.
O presente recurso foi interposto contra o aresto, que em sede de agravo interno, deu parcial provimento a decisão monocrática de id. 85994478.
A parte recorrente alega que o acórdão violou o artigo 85, § 2o do CPC, ao argumento de que a regra insculpida no artigo 85, §8o do CPC é de caráter subsidiário, de forma que só pode ser utilizada quando impossível a aplicação da regra do §2o do mesmo artigo.
Afirma que conforme entendimento sedimentado do STJ, a exceção contemplada no §8o do artigo 85 possui caráter subsidiário, ou seja, só pode ser utilizada quando impossível a aplicação da regra do §2o, o que não é o caso dos autos.
Aduz que o § 2o do artigo 85 do CPC é claro ao dispor que os honorários deverão ser arbitrados no mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da condenação.
Sustenta a divergência jurisprudencial, ao argumento de que a decisão recorrida diverge do entendimento consolidado no REsp no 1.746.072/PR, em que restou afastada a fixação de honorários advocatícios com base em equidade diante da existência da regra geral disposta no artigo 85, §2o do CPC.
Por fim, afirma que foi equivocada interpretação e aplicação do art. 1.021, §4.o, do Código de Processo Civil vigente, sobretudo porque o agravo aviado pela recorrente não tinha nada de procrastinatório, além do que a respectiva Corte não demonstrou o porquê da aplicação da penalidade.
Recurso tempestivo (ID 114089458) e preparado (ID 114105461).
Contrarrazões da parte recorrida (ID 116012460).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Como se vê do relatório, a parte recorrente alega que a fixação de honorários advocatícios por equidade somente pode ser aplicada nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no presente caso, visto que houve condenação em quantia certa.
O Superior Tribunal de Justiça afetou, sob o rito dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais no 1.812.301/SC e no 1.822.171/SC (Tema 1.046) para a uniformização da controvérsia concernente à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Com efeito, embora não haja a determinação de suspensão nacional dos processos que abordem a questão, com a finalidade de possibilitar a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação, na forma do art. 1040 e seguintes do CPC, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
A propósito, o aludido entendimento já foi adotado pela Corte Superior em diversos julgados: REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.046), com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC.
Proceda-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça